Tribunal: TJMT
Processo: 1015648-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015648-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADAO DIAS DE ARAUJO - CPF: 440.322.931-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL - EXPLORAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTTE – DANOS AO MEIO AMBIENTE – CONSTATAÇÃO – DECRETAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE BENS - EMBARGO DA ÁREA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Constatado o dano ambiental, consistente no desmate ilegal de área, a decretação de medidas restritivas, como por exemplo embargo da área, é impositiva, com vistas à proteção do meio ambiente e garantia da reparação do dano.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, na Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo no 1010879-55.2022.811.0015,
deferiu a liminar
e determinou a suspensão do Auto de Infração no 22033924 e do Termo de Embargo n° 22034695, além de retirar o nome do Agravado da lista de áreas embargadas, bem como o desembargo do imóvel rural, até final desfecho do mérito.

Argumenta que foi comprovada a materialidade, a autoria e o nexo causal da infração.

Sustenta que a concessão de liminar foi indevida, pois o Embargo foi imposto em decorrência de desmatamento ilegal, regularidade do procedimento administrativo, que o ato administrativo tem presunção de veracidade e legitimidade.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 141294183.

Interposição de Recurso de Embargos de Declaração contra a referida decisão, o qual foi rejeitado (Id. 152774676).

Contrarrazões apresentadas no Id. 144682655.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 157874154.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente é saber acerca da possibilidade de realização de embargo de imóvel, em razão de infração ambiental.

Com relação à legalidade do Termo de Embargo/Interdição no 22034695, faço a seguinte ponderação.

Os documentos anexados no presente feito, mormente o RELATÓRIO TÉCNICO No 060/CFFL/SUF/SEMA/2022 (Id. 138447155), demonstra que, aparentemente, supressão de vegetação nativa (desmatamento e destruição de floresta nativa) por ação antrópica, cuja característica executória foi o uso de maquinários (tratores).

Assim foi descrito no referido relatório,
in verbis:

(...) Observou-se “in loco” na extensão objeto de vistoria a presença de materiais lenhosos e resíduos proveniente da supressão de vegetação nativa, partes já se encontrava enleiradas e partes espalhadas sobre toda a área desmatada, formando uma densa camada de material combustível vulnerável a incêndios florestais (...) a área alterada possui característica de operação executada com o uso de maquinários (tratores). (...)

Já o Termo de Embargo/Interdição no 22034695 (Id. 138447155) narra que a referida ação (desmatamento) ocorreu sem a devida autorização do órgão ambiental competente, constatando os seguintes fatos:

01 – Por destruir através de desmate a corte raso, 39,12 ha de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção no 22031261 e Auto de Infração no 22033924.

02 - Por destruir através de desmate a corte raso, 6,16 ha de vegetação nativa em área considerada como preservação permanente e sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção no 22031261 e Auto de Infração no 22033924.

03 - Por instalar e fazer funcionar atividade utilizadora de recursos ambientais considerada potencialmente poluidora, pecuária, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção no 22031261 e Auto de Infração no 22033924

Assim, a prática de desmate em desacordo com a lei, em tese, praticada pelo Agravado constitui infração administrativa de natureza grave.

Logo, o Embargo é medida administrativa prevista em lei e pode ser aplicada, sem prejuízo de multa, quando a atividade estiver sendo praticada em desacordo com as normas ambientais, conforme dicção do art. 116, §1o, da Lei Complementar Estadual no 232/05, a qual alterou o Código Estadual do Meio Ambiente e assim está redigido,
in verbis:

Art. 116
O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§1o
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

Nesse norte, penso que deve prevalecer, ao menos por ora, a presunção de veracidade, legitimidade e legalidade dos atos administrativos.

Em caso análogo ao presente feito, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL E EMBARGO ADMINISTRATIVO DE MANEJO FLORESTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISFLORA – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS – LIMINAR INDEFERIDA – FISCALIZAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU A MADEIRA, LOGO APÓS SER DESCARREGADA PELA EMPRESA AGRAVANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONTITUÍ-LO – MANUTENÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS –POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. 2. A Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2o que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. 3. O Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Agravante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC, o que, a priori, não se verificou na hipótese dos autos. 4. Conforme precedentes do STJ, no embargo administrativo preventivo, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente garantidos, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado. (TJ/MT - N.U 1016159-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPLORAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DANOS AO MEIO AMBIENTE – CONSTATAÇÃO – DECRETAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE BENS - EMBARGO DA ÁREA – RECOMPOSIÇÃO DO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatado o dano ambiental, consistente no desmate ilegal de área, a decretação de medidas restritivas é impositiva, com vistas à proteção do meio ambiente e garantia da reparação do dano. 2. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1008135-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTA E SANÇÃO DE EMBARGO - DESMATAMENTO DE ÁREA FLORESTAL - AUTUAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA - PODER DE POLÍCIA - INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES QUE LAVRARAM OS AUTOS DE INFRAÇÃO - NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão elencados no art. 300 do CPC. Exige-se, concomitantemente, a demonstração da probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e o perigo de dano em se aguardar a decisão de mérito (periculum in mora), além da reversibilidade da medida pleiteada. 2. Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, pelo que sua desconstituição reclama comprovação cabal em sentido contrario, por parte do administrado. 3. Nos termos do Decreto no 47.383/18 - que embasou a autuação -, a sanção de embargo será "aplicada quando o infrator estiver exercendo atividade em desconformidade com o ato de regularização ambiental concedido ou quando o infrator estiver exercendo atividade devidamente regularizada causando poluição ou degradação ambiental", devendo ser "efetivada de imediato" (art. 106, caput e §1o). (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.056663-0/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023)

Nesse norte, verificado aparentemente, que o desmatamento ocorreu em área de preservação permanente ou de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, correta é a decisão administrativa que determinou o embargo da área descrita na descrita na exordial da ação ordinária.

O Agravado, em sede de contrarrazões, argumenta acerca da ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do processo administrativo, posto não ser proprietário e não possuir qualquer relação com a área embargada, bem como inexistência de conduta e ausência de nexo causal.

Com relação à alegação de ilegitimidade passiva, duvidosa é a sua ocorrência, uma vez que não há como afirmar, de forma robusta e inconteste neste momento processual (cognição sumária e horizontal), que a matrícula 1.509 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúcho (Id. 87975800 da ação de base), pertencente ao Sr. Cláudio Fischer está inserida ou não dentro da área embargada.

Não há como afirmar com precisão tratar-se de área diversa, contígua ou limítrofe da área fiscalizada, mormente quando se confrontam as coordenadas geográficas entre as mesmas.

No que concerne à inexistência de conduta e ausência de nexo causal, também bastante duvidosa a sua aferição nesse momento.

Assim, somente com o término da instrução processual, é que todas as questões suscitadas pelo Agravado poderão ser esclarecidas.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a liminar
e determinou a suspensão do Auto de Infração no 22033924 e do Termo de Embargo n° 22034695, além de retirar o nome do Agravado da lista de áreas embargadas, bem como o desembargo do imóvel rural, até final desfecho do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023